Tribunal: TCU
Processo: 017.120/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra as empresas V2 Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. e V2 Tecnologia Ltda. e seus sócios-administradores, Srs. Guilherme Spina e Guilherme Vallerini, em face da execução parcial do objeto pactuado por meio do Contrato de Subvenção Econômica, que tinha por objeto o desenvolvimento do projeto Pocket Ultrassom para prospecção médica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra as empresas V2 Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. e V2 Tecnologia Ltda. e seus sócios-administradores, Srs. Guilherme Spina e Guilherme Vallerini, em face da execução parcial do objeto pactuado e da não devolução dos recursos repassados pela União, decorrentes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) 03.14.0230.00 (peça 4), firmado entre a Finep e aquelas sociedades empresárias, que tinha por objeto o desenvolvimento do projeto " pocket ultrassom para prospecção médica". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar esta Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia desta deliberação à Finep, à empresa V2 Tecnologia Ltda. e aos Srs. Guilherme Spina e Guilherme Vallerini.